Tribunal: TJDFT
Processo: 0720187-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Na origem, ARNOR PEREIRA DA SILVA requereu o cumprimento individual de sentença coletiva, na qual o DISTRITO FEDERAL foi condenado a restituir parcela de imposto de renda indevidamente cobrado sobre parcela remuneratória compreendendo o auxílio creche/escolar. O credor apresentou planilha e, segundo seus cálculos, o valor devido seria de R$4.681,49. O DISTRITO FEDERAL impugnou o cumprimento de sentença e sob alegação de excesso de execução. Argumentou que o exequente utilizou fórmula equivocada para calcular o débito, uma vez que incidiu uma única vez a alíquota de 27,5% sobre o valor do auxílio. Porém, a alíquota do imposto de renda é escalonada e seria necessário deduzir as parcelas isentas e daquelas sujeitas a outras faixas para, então, apurar a alíquota efetiva. Apontou excesso de execução no valor de R$3.789,01 e reconheceu como devidos R$892,48. O juízo rejeitou a impugnação, ao fundamento de que, no período de apuração, teriam incidido as alíquotas de 22,5% e 27,5% sobre a remuneração do autor, e julgou correto os cálculos apresentados à exordial. Nas razões recusais, o agravante repristinou os fundamentos da impugnação. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento “para que seja reformada a r. decisão agravada, decotando-se o excesso de execução acima identificado, de forma que o crédito seja homologado no valor de R$ 2.991,10, conforme planilha em anexo, ou caso assim não se entenda que seja determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial para dirimir a controvérsia de cálculos apresentada no presente caso”. Dispensado o preparo ante a prerrogativa institucional do ente público. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença individual oriundo da ação coletiva n. 0701159-81.2018.8.07.0018, que tramitou na Primeira Vara da Fazenda Pública do DF, na qual a parte autora postulou a condenação do ente distrital a não descontar o imposto de renda sobre parcelas de auxílio pré-escolar ou auxílio creche em desfavor dos servidores representados pela entidade sindical. A parte exequente apresentou cálculos de acordo com os índices fixados no título judicial (ID 138836001). A parte executada não concordou com os cálculos elaborados pela parte exequente. Alega diferença a maior de R$ 3.789,01. A controvérsia cinge-se a divergência das partes acerca da forma de incidência da alíquota do IRPF sobre o valor recebido de AUXÍLIO CRECHE / PRE-ESCOLAR retido indevidamente. O “despacho do cálculo” anexado pelo DF (ID 141761172) afirma que a alíquota de 27,5% não corresponde à alíquota que efetivamente incidiu sobre os valores recebidos pelo exequente a título de AUXÍLIO CRECHE / PRE-ESCOLAR. Com efeito, expõe a tabela progressiva do imposto de renda, respectivas alíquotas e parcelas a deduzir. Afirmou que a base de cálculo é apurada mediante a subtração do total pelas importâncias recolhidas como pensão alimentícia e previdência social. Após a identificação dessa base de cálculo, aplica-se a alíquota correspondente prevista na tabela do imposto de renda e, em seguida, soma-se a parcela de dedução. Em cálculo reverso (mediante regra de três, na qual a base cálculo do IR corresponde a 100% e o valor final corresponde ao percentual que se busca conhecer), indicou a denominada “alíquota real”. Ato contínuo, empregou-se a denominada “alíquota real” sobre os valores do AUXÍLIO CRECHE / PRÉ-ESCOLAR recebidos pelo exequente. Finalmente, indicou o montante que entende devido e a diferença a maior. As fichas financeiras de ID 153219156 demonstram que as parcelas remuneratórias do exequente foram somadas. Em seguida, foi calculado o valor devido à previdência social e, mediante subtração do devido à seguridade social sobre o total, identificou-se a base de cálculo do imposto de renda. Ato contínuo, computou-se o valor a ser retido para fins da exação do referido imposto e somou-se a parcela de dedução. As fichas financeiras evidenciam que as bases de cálculo utilizadas atraíram a incidência da alíquota de 22,5% e 27,5% sobre o total e a parcela de dedução (a depender do período), observada a tabela progressiva do IRPF (que é a mesma desde 2015). O montante dos rendimentos do exequente estava inserido na penúltima ou última faixa de alíquota do imposto de renda. Todos os valores recebidos por ele, inclusive o AUXÍLIO CRECHE / PRÉ-ESCOLAR, sofreram a exação de 22,5% ou 27,5%. A parcela de dedução do imposto de renda serve para ajustar o imposto e tornar o valor final da exação mais justo (essa parcela é devolvida ao sujeito passivo tributário como forma de restituição). Com efeito, a dedução dessa parcela não alterou a alíquota do imposto. Ademais, a exclusão hipotética do AUXÍLIO CRECHE / PRÉ-ESCOLAR das verbas remuneratórias auferidas pelo exequente não teria o condão de modificar a faixa de alíquota do imposto de renda incidente sobre a folha de pagamento dele. Isto é, mesmo se o exequente não tivesse direito ao recebimento do AUXÍLIO CRECHE / PRÉ-ESCOLAR, a remuneração total por ele auferida continuaria a sofrer exação de 22,5% ou 27,5% e, consequentemente, com restituição da mesma parcela de dedução. Dessa forma, a forma de apuração dos valores devidos apresentada pelo Distrito Federal não condiz com a exação efetivamente aplicada ao exequente. Com ou sem AUXÍLIO CRECHE / PRÉ-ESCOLAR, a alíquota aplicada seria de 22,5% ou 27,5% e a parcela de restituição também seria a mesma. É incabível a apuração de fração ideal da parcela de restituição do imposto de renda sobre a verbas de AUXÍLIO CRECHE / PRE-ESCOLAR e, consequentemente, utilização desse resultado para se calcular aquilo que o DF denominou de “alíquota real”. Os cálculos apresentados pela parte exequente (ID 138836001) estão em conformidade com o período de referência das parcelas remuneratórias objeto da lide. Contudo, aplicou-se a alíquota de 27,5% em todo o período. Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração para sanar omissão e REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença em relação ao excesso de execução, na forma alegada pelo Distrito Federal.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Suspensão Tema 1169 – STJ – questão de ordem pública No dia 18/10/2022, o Superior Tribunal de Justiça afetou à Corte Especial o julgamento do REsp 1.978629/RJ, para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, segundo o Tema 1.169: Tema 1.169 “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” O STJ determinou, ainda, a suspensão dos processos que versem sobre a mesma matéria e que tramitem no território nacional. O DISTRITO FEDERAL requereu o sobrestamento do processo, consoante a decisão do Superior Tribunal de Justiça. Com razão. A decisão agravada afastou a determinação da corte superior, aduzindo que a parte autora trouxe os cálculos discriminados do montante que entende devido, sendo oportunizada à fazenda contrapô-los em sede de impugnação, assegurando-se dessa forma o contraditório. Ocorre que é justamente essa a questão objeto de debate naquele tema. Conforme um dos acordos selecionados para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, a discussão trava-se justamente em saber se, no caso de sentenças em processos coletivos e com condenação genérica, é exigível que o contraditório e a ampla defesa se dê previamente e no procedimento de liquidação de sentença, ou se bastaria a apresentação dos cálculos pelo credor e a possibilidade de insurgência pelo executado por meio de impugnação. Enfim, o que se deduziu como distinção para fim de afastamento da ordem de suspensão parece não ser ou pelo menos não traz elementos distintivos suficientes a ponto de conferir superação à ordem determinada pela instância sobreposta. Excesso de execução – necessidade de prova técnica A controvérsia reside na apuração da alíquota de imposto de renda efetivamente aplicada ao auxílio creche/pré-escola, dada a necessidade de dedução das parcelas isentas e de outras faixas de incidência do imposto. De fato, cuida-se de cálculo complexo a ser apurado mediante prova técnica ou pela Contadoria Judicial, caso a parte seja beneficiária da justiça gratuita. Nesse sentido, tem decidido essa corte: “AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. POSSIBILIDADE. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. À RESTITUIÇÃO DAS IMPORTÂNCIAS PAGAS COMO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O AUXÍLIO PRÉ-ESCOLAR/AUXÍLIO CRECHE. ALÍQUOTA DO IRPF EFETIVAMENTE APLICADA. VALOR DO DÉBITO EXEQUENDO. DIVERGÊNCIA ENTRE AS PARTES. CONTADORIA JUDICIAL. ENCAMINHAMENTO. PARCELA INCONTROVERSA DO DÉBITO. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE RPV. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Considerando que tanto o agravo interno quanto o agravo de instrumento encontram-se prontos para julgamento de mérito e tratam da mesma matéria, julgo prejudicado o agravo interno em observância ao princípio da primazia da decisão de mérito estabelecido no Código de Processo Civil (art. 4o) e dos princípios da efetividade e celeridade processual. 2. Em sentença coletiva, reconhecido o direito dos substituídos à restituição das importâncias pagas como imposto de renda sobre o auxílio pré-escolar/creche com fundamento no caráter indenizatório da referida verba. 3. Imposto de renda incide sobre renda e proventos recebidos por pessoas físicas, aplicando-se alíquotas variáveis conforme o valor percebido pelos contribuintes. No caso de imposto de renda retido na fonte, devem ser observadas as faixas definidas na Tabela Progressiva Mensal (art. 1a, IX da Lei 11.482/2007). 3.1. Contudo, a aplicação efetiva das alíquotas do imposto sobre a renda não é nominal (Tabela Progressiva Mensal), mas escalonada, incidindo de forma progressiva sobre a totalidade da remuneração, descontadas as deduções legais. 4. Há discordância entre as partes quanto ao valor a ser restituído e necessidade de análise das fichas financeiras do contribuinte para o cálculo da quantia efetivamente descontada do auxílio pré-escolar/creche para fins de retenção de imposto de renda. 4.1. E diante da complexidade dos cálculos do débito exequendo, o juízo da causa pode se valer da contadoria judicial a fim de obter esclarecimentos técnicos para melhor elucidação do caso concreto (art. 524, §2o do CPC). 4.2. Mais adequado o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial do TJDFT a fim de esclarecer a alíquota que efetivamente incidiu no cálculo da retenção de imposto de renda sobre o auxílio pré-escolar/creche recebido pelo exequente e a quantia devida pela Fazenda Pública. 5. De outro lado, não há qualquer óbice à expedição imediata do precatório ou requisitório referente ao valor incontroverso (art. 535, § 4o do CPC), ou seja, da diferença entre o valor exigido pelo credor e a quantia apontada como devida pela Fazenda Pública (§2o do art. 535 do CPC). 6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1697709, 07002943920238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no DJE: 16/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA 0701159-81/2018. IMPOSTO DE RENDA SOBRE AUXÍLIO CRECHE E PRÉ-ESCOLA. ALÍQUOTA APLICADA SOBRE A RETENÇÃO DE VALORES. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO. ENVIO DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. CABÍVEL. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento em que se discute quanto à alíquota aplicável e o valor efetivamente retido a título de Imposto de Renda na parcela do auxílio-creche/auxílio pré-escola do servidor. 2. O exequente, na origem, apresenta cálculos em que aplica o índice da alíquota de 27,5% sobre os cálculos. O Ente Público na ação coletiva colaciona tabelas de diversos órgãos em que consta a alíquota de 27,5% (vinte e sete e meio por cento) sobre as parcelas do auxílio creche e pré-escola dos servidores. Todavia, neste cumprimento individual da sentença coletiva, o Distrito Federal apresenta outros parâmetros em parecer fundamentado da Gerente de Apoio Científico em Contabilidade da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. 3. Considerando o previsto no art. 524,§2o do CPC e a existência de controvérsia entre as partes, mostra-se cabível o esclarecimento da situação por prova técnica. Logo, tem-se pelo o envio dos autos à douta Contadoria deste Tribunal de Justiça. 4. Deu-se provimento ao recurso para determinar que os autos sejam encaminhados à douta Contadoria Judicial desta Corte com o fim de dirimir a controvérsia a respeito de qual alíquota de Imposto de Renda foi aplicada sobre a remuneração do servidor. (Acórdão 1695966, 07004425020238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no DJE: 16/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” O risco de dano ou a resultado útil do processo decorrente precisamente do início dos atos voltados ao pagamento da dívida, precisamente a expedição de requisito de pagamento ou precatório. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e determinar o sobrestamento do processo, especialmente eventual expedição de RPV, até julgamento pela Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de junho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator